Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE OBRAS NO PRÓPRIO IMÓVEL DA EXECUTADA. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL DO EXEQUENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA COMINATÓRIA. QUANTUM. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido.
1.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública.
2. Não se verifica preclusão lógica quando o agravo de instrumento anteriormente oposto e o acórdão respectivo possuem objeto de apreciação distinto do que se apresenta no presente recurso.
3. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 497 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta ao devedor com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e evitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição.
3.1. No caso concreto, foi fixada multa cominatória única no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso a executada não cumpra obrigação de fazer consistente na realização de obras em sua própria residência, a fim de se adequar às normas urbanísticas de segurança e, assim, proporcionar a viabilidade de habitação do imóvel lindeiro, do exequente, sem risco de desabamento.
3.2. O valor fixado na multa é proporcional, na medida em que seu valor, considerando a incidência única não periódica, serve o propósito de inibir a resistência da executada em cumprir a obrigação de fazer imposta há mais de cinco anos por sentença transitada em julgado, bem como tutela o direito fundamental de moradia do exequente.
3.3. Ademais, o prazo de 15 dias é razoável e se adequa aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de minorar os danos (duty to mitigate the loss), pois a fase de cumprimento de sentença deve almejar sua eficácia e celeridade na satisfação do bem objeto do título executivo.
4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.
5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar de supressão de instância suscitada pelo agravado acolhida, preliminar de preclusão rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.